Tribunal: TJDFT
Processo: 0710809-39.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM PECÚNIA. PERCENTUAL SOBRE RENDIMENTOS BRUTOS SEM INCIDÊNCIA SOBRE A PLR. MANUTENÇÃO DE DEPENDÊNCIA EM PLANO DE SAÚDE. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por genitor contra sentença que fixou alimentos no valor correspondente a 30% de seus rendimentos brutos (15% para cada filho), excluída a PLR da base de cálculo, com abatimento dos descontos legais e inclusão de 13o salário, adicional de férias, salário-família e auxílio-creche, bem como manutenção de ambos os filhos como dependentes no plano de saúde, nos autos de ação de oferta de alimentos cumulada com pedido de tutela provisória. Recurso adesivo interposto pelos filhos para inclusão da PLR na base de cálculo dos alimentos, consideração de renda empresarial presumida e redistribuição da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o valor fixado a título de alimentos extrapola a capacidade contributiva do alimentante; (ii) definir se é devida a inclusão da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) na base de cálculo dos alimentos e a consideração da renda empresarial presumida; (iii) estabelecer se a distribuição da sucumbência deve ser modificada diante do resultado do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O percentual de 30% sobre os rendimentos brutos do genitor, sem a inclusão da PLR e com os abatimentos legais, atende ao binômio necessidade-possibilidade, sendo compatível com a elevada capacidade contributiva do alimentante e as necessidades da filha adolescente e do filho maior com deficiência.
4. A manutenção dos filhos como dependentes no plano de saúde decorre do dever parental e está adequada às peculiaridades do caso, especialmente à condição de saúde do filho maior.
5. O pedido de exclusão da obrigação de custear o plano de saúde, formulado na apelação, não configura inovação recursal, pois a proposta inicial do autor já contemplava alimentos in natura com tal inclusão.
6. O pedido de efeito suspensivo à apelação, formulado na própria petição recursal, é incabível, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251 do RITJDFT.
7. A PLR não deve compor a base de cálculo da pensão alimentícia por ausência de excepcionalidade ou insuficiência dos rendimentos habituais do alimentante, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
8. Não há prova de que a empresa da qual o autor é sócio esteja ativa ou gere renda, sendo incabível a presunção de renda empresarial oculta.
9. A fixação da verba de sucumbência em 70% para os réus e 30% para o autor não reflete corretamente o grau de êxito das partes, devendo ser redistribuída equitativamente, em 50% para cada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso principal desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A fixação de alimentos em 30% dos rendimentos brutos do alimentante, com exclusão da PLR da base de cálculo e inclusão do plano de saúde, é compatível com o binômio necessidade-possibilidade e proporcional às condições das partes.”; “2. A Participação nos Lucros e Resultados (PLR) não integra automaticamente a base de cálculo da pensão alimentícia, salvo prova de insuficiência dos rendimentos habituais do alimentante, o que não se verifica no caso concreto.”; “3. A inexistência de movimentação financeira ou renda demonstrada por empresa inativa impede a inclusão de renda presumida na base de cálculo da pensão.’; “4. A redistribuição da sucumbência deve refletir a sucumbência recíproca das partes, justificando-se a divisão igualitária das custas e honorários.”.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 229; CC, arts. 1.694, § 1o, 1.703 e 1.707; ECA, art. 22; CPC, arts. 98, § 3o, e 1.012, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2005157/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no REsp 2066003/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 28.08.2023; TJDFT, Acórdão 1954236, 0716281-33.2024.8.07.0016, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 04.12.2024.